Tribunal: TJDFT
Processo: 0741313-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PROGRAMA HABITACIONAL. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. ANÁLISE FÁTICA DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida.
2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação fática da posse do imóvel em discussão, uma vez que se trata de objeto de cessão de direito real de uso por meio de programa habitacional, o que permite a Administração de retomar o bem concedido a qualquer tempo, não sendo possível em sede de cognição sumária determinar a imissão na posse do imóvel.
2.1. Além disso, não restou configurado o perigo da demora, tendo em vista que desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento do feito se passaram quase de 3 (três) anos.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.